Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO OU RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS TÉRMINO DO PLANO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI N. 11.795/2008. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO DA PARCELA. JUROS DE MORA A PARTIR DO FIM DO PRAZO PARA A RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra no próprio mérito. A eventual ausência de responsabilização da Apelante insere-se no âmbito do mérito recursal e nessa perspectiva deve ser analisada.

2 – A inversão do ônus da prova não é automática e não afasta a obrigação autoral de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo ao Magistrado analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência em cada caso concreto. Na situação dos autos, não se vislumbra a verossimilhança das alegações autorais, pois inexistem indícios da alegada contemplação no consórcio. Ausentes, pois, os requisitos para a inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra prevista no inciso I do artigo 373 do CPC.

3 – No caso, não restou demonstrada a culpa das Rés pela rescisão contratual, pois não foi comprovada a alegada contemplação, pelo contrário, consta expressamente de documento emitido pela administradora do consórcio a informação de “consorciado não contemplado”. Não há prova de que a Autora tenha sido, de fato, convocada para efetuar o suposto lance, não sendo possível identificar, pelas informações constantes do boleto e do comprovante acostados, cuidar-se, efetivamente, de pagamento de lance em consórcio, ou mesmo o motivo de tal pagamento. Além disso, constata-se que a Autora deixou de pagar as parcelas do consórcio, tornando-se inadimplente, dando ensejo ao cancelamento de sua participação.

4 – É cabível a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente, porém nem de forma imediata, como pretende a Autora, nem em 60 (sessenta) dias depois do encerramento das atividades do grupo do consórcio, mas em até 30 (trinta) dias após esse prazo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300/RS.

5 – Conquanto a mencionada compreensão jurisprudencial tenha sido direcionada aos consórcios anteriores à Lei n. 11.795/2008 e o contrato firmado entre as partes seja posterior à referida norma, certo é que, em razão do veto imposto ao art. 29; aos §§ 1o, 2o e 3o do art. 30 e ao art. 31, incisos II e III, a Lei mencionada nada dispõe acerca do prazo de restituição das parcelas ao consorciado desistente. Nessa linha de raciocínio, embora existam entendimentos divergentes, a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ tem se posicionado no sentido de que a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

6 – Considerando que "A desistência do consorciado não é bem vista, pois o afastamento de um dos integrantes do grupo de consórcio, com a retirada imediata dos valores desembolsados e utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados, resulta em desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita, revelando-se prejudicial aos demais interessados na aquisição do bem" (Acórdão n.895290, 20140110454313APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015. Pág.: 209), impõe-se dar prevalência aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que também regem o Código de Defesa do Consumidor, não representando a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o encerramento do Grupo ofensa aos incisos III e IV do art. 51 do CDC.

7 – Os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso de cada uma das prestações pagas pelo consorciado participante, incidindo juros moratórios após o término do prazo estipulado para a restituição das parcelas pagas ao consorciado, devidamente corrigidas.

8 – Condiciona-se a retenção da cláusula penal à prévia comprovação do dano experimentado pelo grupo com a retirada do consorciado desistente, nos moldes do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC, o que não foi demonstrado no caso concreto.

9 – A taxa de administração, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, tem como finalidade remunerar a administradora de consórcio pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento. Nos termos do Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 538 do STJ, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” Assim, é lícita a retenção do percentual estipulado a título de taxa de administração, calculado sobre os valores efetivamente pagos pela consumidora, tendo em vista sua exclusão antecipada do grupo de consórcio, em observância ao princípio da proporcionalidade.

10 - O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Embora eventualmente se reconheça que foram causados embaraços à Autora em razão da promessa não concretizada de contemplação no grupo de consórcio, não há demonstração da ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida.